Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021867-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (APELADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (REPRESENTANTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (APELADO), UNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 00.397.809/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANE VASQUES MORENO - CPF: 691.303.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMONGI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 14.660.122/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DA ROSA - CPF: 459.061.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA RIBEIRO & MAXIMO ADVOGADOS - CNPJ: 40.141.162/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - CPF: 397.265.428-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENICO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 07.829.134/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EL HAGE, MULLER & ZERWES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.042.569/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A. - CNPJ: 73.082.158/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no
1021867-23.2023.8.11.0041
– ID no 226228156

EMBARGANTE
:
LEONARDO FARAH M. PEREIRA

EMBARGADO
:
FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA – EPP (CASAS DAS TINTAS)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS -
OMISSÃO ECONTRADIÇÃO– AUSENCIA
- EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LEONARDO FARAH M.
PEREIRA

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 2
26228156
, visando sanar suposto vícios de contradição e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 2
24512682
que, por
unanimidade
,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível
no
10
21867-23.2023.8.11.0041
,
para anular a sentença singular, de modo que os
Embargos de Terceiros
com Pedido de Tutela Antecipada no 1021867-23.2023.8.11.0041
tenham seu normal prosseguimento no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que ordenou a penhora.

Em suma, alega o embargante que
o v. acórdão se mostra omisso
,
na medida que não foi apreciado o pedido de restituiç
ão dos
valores depositados em Juízo de forma indevida, a título de depósito recursal
, conforme postulado no
ID no 188735188
.

Adiante, sustenta também que o v. acórdão se mostra contraditório
,
na medida que
o
v. acórdão reconheceu
que a penhora foi realizada forma indevida, sem, contudo, reformar a decisão recorrida, como também emanar a orem postulada, qual seja, devolução da quantia penhorada a quem de direito.

Ainda, em reforç
o

à
liberação
da quantia penhorada
, pondera que, como
escorreita fundamentação/relatório, a ordem do D. Juízo da 2a Vara de Várzea Grande,
foi
em desfavor do Sr. Dário Orlando Pereira Júnior. Porém, o dinheiro estava destinado a seu Filho – ora Embargante, Leonardo Farah M. Pereira, “
que não é sócio de nenhuma empresa do Pai”
.

E continua:

“(...)
Além do mais, no processo de Várzea Grande – n.o1009409.91.2023.811.0002, em tramite perante a 2a Vara Cível, está se questionando um incidente de desconstituição da
pessoa Jurídica inversa, do qual pretende o Embargado a inclusão do Sr. Dário Orlando Pereira Junior, sendo que este era sócio da empresa
Única Distribuidora de Bebidas Ltda
.

Porém, sequer a empresa
Única Distribuidora de Bebidas Ltda
é citada no pleito formulado pelo Embargado, mas apenas seu sócio – Dário Orlando Pereira Junior, havendo assim total distinção entre as pessoas, jurídica e física.

Logo, a quantia devida ao Embargante foi cedida pela empresa ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, e não pelo sócio, ou genitor do Embargante.

Além do mais, a ordem a ser cumprida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, deveria ser em desfavor do Sr. Dário Orlando Pereira Junior, e não em relação a um terceiro.

Desta forma, totalmente contraditória o V. Acórdão Objurgado, que reconhece a penhora indevida, porém à mantem – mesmo com o provimento do Apelo
(...)”.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos e declaração para aclarar a omissão e a contradição, para determinar a liberação d
os valores depositados em Juízo de forma indevida, na conta
do
patrono
do embargante.

Nos termos da certidão de
ID no 233681655
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso em comento,
inexiste omissão pela falta de apreciação do postulado no
ID no 188735188
– até porque
,
trata de pedido que deveria ser realizado perante o
Departamento da Conta Única
deste Tribunal, responsável pelo recebimento das custas de preparo recursal.

De igual sorte, não há que se falar em contradição, uma vez que da simples leitura do v. acórdão, não
se verifica
uma confirmação de
reconhecimento de penhora indevida
, e nem poderia ser reconhecida,
já
que a questão se encontra
relacionad
a
ao mérito da própria ação originária. Caso contrário, não justificaria seu
ajuizamento.

Aliás,
se
conf
irma
r
mos
que houve penhora indevida, estaríamos
praticamente julgando
a ação
, sem
a devida

angula
rização
processual.

A bem da verdade, ao decidir sobre a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT para processar e julgar os embargos de terceiro, houve uma indagação
de
que a competência para apreciar os embargos de terceiro foi
aquele que ordenou a penhora
,
ainda que indevida
. Confira:

“Neste contexto, não agiu com acerto a douta Juíza de Direito da 9a Vara Cível ao extinguir os autos, devendo, assim, a sentença ser reformada para o normal prosseguimento do feito no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que ordenou a penhora, ainda que realizada de forma indevida
, inclusive naqueles autos de Várzea Grande há pedido de levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos de cumprimento de sentença de Cuiabá, conforme ID no 153010080”.

Ademais, nos embargos de terceiro há pedido de tutela antecipada para levantamento do valor
em discussão
,
assim
, cumpre primeiramente
que a
tutela se
ja
apreciada na origem, sob pena de supressão de instância, com ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, os presentes embargos de declaração não devem ser acolhidos
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024